Tribunal: TJBA
Processo: 8115462-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115462-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOAH CARDOSO DA SILVA e outros Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, RENATO MOREIRA KALIL APELADO: JUIZO DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADOÇÃO DE MAIOR. PEDIDO FORMULADO POR ASCENDENTE E DESCENDENTE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 42, § 1º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não há omissão no acórdão que deixou de reconhecer a excepcionalidade alegada, uma vez que a relação socioafetiva entre avô e neta, ainda que reconhecida, não se sobrepõe à vedação legal expressa no art. 42, § 1º, do ECA, que impede a adoção por ascendentes. Embargos de declaração desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115462-79.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante NOAH CARDOSO DA SILVA e outros e como apelada JUIZO DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.